Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso em relação a não aplicação da Lei Complementar no 118/2005 que alterou as regras de prescrição contidas no art. 174, I, do CTN, 1.2. Argumenta que, tanto a constituição definitiva do crédito ocorrida em 06/10/1995, ação ajuizada em 06/12/2004 quanto a constituição definitiva ocorrida em 13/05/2004 e em 19/04/2004, foram alcançadas pela prescrição, pois o despacho que ordenou a citação, para fins de aplicação da regra contida no art. 174 do CTN (com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005), deve ser posterior à entrada em vigor da citada norma, sob pena de retroação da nova legislação.” 1.3. Assevera que, “a execução fiscal foi ajuizada em 06/12/2004, antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (09/06/2005), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional no caso concreto, é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária (pela citação pessoal feita ao devedor)”. 1.4. Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão referente a não incidência da Lei Complementar n.o 118/2005, que alterou as regras de prescrição contidas no art. 174, I, do CTN. Pois, “o despacho que ordenou a citação, para fins de aplicação da regra contida no art. 174 do CTN (com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005), deve ser posterior à entrada em vigor da citada norma, sob pena de retroação da nova legislação. Com isso, o executado deve ser citado dentro do quinquênio da constituição definitiva do crédito tributário, não incidindo a regra do art. 8o, § 2o, da Lei n.o 6.830/1980, que estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que determina a citação.”
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No que toca às alegações de omissão referente a não incidência da Lei Complementar no 118/2005, que alterou as regras da prescrição contidas no art. 174, I, do CTN, cabe ressaltar que, da análise dos autos do processo, é possível verificar que a embargante, no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento, não teceu qualquer consideração a respeito da não aplicabilidade da Lei Complementar n.o 118/2005, vindo a fazê-la somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração, circunstância que evidência que os seus argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 3.1. Na verdade, o acórdão foi suficientemente fundamentado, manifestando-se expressamente que “de acordo com a inicial, em 23/12/2004, o exequente ajuizou ação de execução fiscal, na qual sustentou que os requeridos eram devedores da quantia de R$5.447.936,51, e acréscimos, bem como requereu a citação dos executados para pagamento do referido débito. 3.2. Em relação a constituição definitiva dos créditos foi destacado que, “A constituição definitiva dos créditos estampados na CDA exequenda ocorreu entre 30/8/2001 e 29/7/2004, o que demonstra que a execução fiscal foi ajuizada em 23/12/2004, dentro do prazo de cinco anos. Em 17/12/2004, foi ordenada a citação. Em 12/11/2014, foi publicada certidão informando sobre a publicação da citação por edital da Empresa Arco Transportes Urbanos LTDA. Em 15/11/2022, foi proferido despacho determinando que a exequente se manifestasse sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. No caso dos autos, antes do decurso do prazo quinquenal, através do despacho que ordenou a citação da executada, ocorreu a interrupção da prescrição inicial. O § 2o do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal estabelece que o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição” 3.3. No tocante a ocorrência da prescrição intercorrente foi explicitado que, “a prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução quando da ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente” 3.4. Explanou por conseguinte que, “nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” 3.5. Assim, não se vislumbra a presença das alegadas omissões, porquanto, não há que se falar em quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos, não expressa pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que as partes consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à suas pretensões. 3.6. Dessa forma, o que importa é que o julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega a pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, uma vez que foram examinadas todas as questões de relevo, com coerência, objetividade e exatidão, não havendo no acórdão os vícios apontados. 3.7. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, deverá esse inconformismo ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de embargos de declaração, que não se presta à revisão do Julgado. 3.8. Jurisprudência: “(...) 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material no julgado impugnado. 3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Recurso rejeitado.” (0728875-98.2022.8.07.0000, Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 02/08/2023).
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.